Tribunal: TJMT
Processo: 1003291-09.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 76626960):
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DA AUTORIDADE COATORA QUANTO A INCLUSÃO DO IMPETRANTE NA VAGA DE AUXILIAR DE TÁXI - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1-Constitui violação aos princípios constitucionais da liberdade de exercício profissional e da presunção de inocência, consignados no art. 5o, incisos XIII e LVII, da Carta Magna, respectivamente, a exigência de certidão negativa para a concessão de licença a fim de trabalhar como auxiliar de moto-taxista. 2-Recurso provido”.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 329 do Código Brasileiro de Trânsito (Lei Federal 9.503/97), ao argumento de que “A exigência da certidão negativa é uma forma de assegurar que o Poder Público estará representado por um agente que não tenha a sua conduta sendo questionada no âmbito do Poder Judiciário, em especial com relação a crimes”. (sic.)
Com essas considerações, requer que seja acolhido e provido o recurso “a fim de que seja reformado o acórdão, declarando a a legitimidade e legalidade do ato administrativo, que indeferiu o cadastramento requerido pelo recorrido, ante a positividade da certidão criminal, a fim de que a recorrente, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito não seja obrigada a dar prosseguimento ao processo de cadastramento do requerido, em decorrência da positividade da certidão criminal, mantendo incólume a sentença monocrática, como medida de inteira e necessária”.(sic.)
Recurso tempestivo (Id. 71746467).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso especial, alega a parte recorrente, em sínese, ofensa ao artigo 329 do Código Brasileiro de Trânsito (Lei Federal 9.503/97).
Isto porque, retificou-se a sentença proferida pelo juiz singular por entender que “constitui violação aos princípios constitucionais da liberdade de exercício profissional e da presunção de inocência, consignados no art. 5o, incisos XIII e LVII, da Carta Magna, respectivamente, a exigência de certidão negativa para a concessão de licença a fim de trabalhar como auxiliar de mototaxista”. (sic.)
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) No caso, o impetrante busca a sua inclusão como motorista auxiliar de taxi. Depreende-se dos autos que o pedido de inclusão do impetrante no sistema para prestação do serviço como taxista auxiliar autônomo foi indeferido, por não apresentar certidão negativa criminal, na forma prevista no artigo 4o, inciso IV, da Lei no 655/79 e artigo 2o, alínea “a”, do Decreto no 2.773/1995.
No caso, verifica-se que o impetrante responde (não é condenado) por uma ação penal, na qual, está sendo denunciado nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II (por quatro vezes) - 1o fato e artigo 157, § 2o, inciso II (2o fato), na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/90.
Por sua vez, o Município de Rondonópolis defende em suas contrarrazões que o transporte individual de passageiros em motocicleta, estabelece a apresentação da certidão negativa criminal, dentre as exigências para o cadastramento que autoriza a prestação do serviço.
Enfatiza que o serviço de auxiliar de taxi é um serviço público e como tal, deve dar ao cidadão a certeza de ter assegurada sua integridade física e moral.
Alega que a exigência de certidão negativa é uma forma de assegurar que o poder público estará sendo representado por um agente que não tem sua conduta questionada.
Aduz que a municipalidade deve verificar a qualidade dos serviços autorizados para transporte coletivo individual, e o recadastramento serve para a administração fiscalizar se o autorizado continua preenchendo os requisitos legais para o exercício da função.
A par desses argumentos, verifica-se que a controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de concessão da renovação da habilitação do Apelante, para que este passe livremente exercer sua profissão, apesar da exigência do Município de Rondonópolis de apresentação de certidão criminal negativa.
Como se vê dos autos, a sentença merece ser reformada, isso porque, o princípio constitucional da presunção da inocência não pode ser afastado para ensejar a presunção da culpabilidade do réu, em razão do apelante estar respondendo a um processo que ainda não transitou em julgado, ou seja, não houve condenação.
O artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal exige a comprovação da culpabilidade do indivíduo, mediante o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, para que venha a sofrer qualquer tipo de restrição em sua liberdade pessoal, in verbis: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;” (Constituição Federal, art. 5o, inciso LVII).
Aliás, nenhum trabalhador poderá ser obstado de exercer as suas atividades livremente por mera presunção, sob pena de o ato administrativo violar também o princípio da liberdade das profissões, incorrendo em nulidade absoluta.
A Constituição Federal em seu art. 5o, inciso XIII, assevera que: “É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.” (Constituição Federal, art. 5o, inciso XIII).
Por essa razão que a Constituição Federal confere à Administração Pública o direito de especificar os requisitos que entenda necessários para o melhor desempenho das funções, sobretudo se levar em consideração que é a sociedade quem sofre as consequências imediatas de condutas criminais.
Todavia, repele-se sua aplicação quando o critério utilizado seja passível de arbítrio ou afronta aos princípios constitucionalmente garantidos.
Sobre esse tema, necessário destacar o artigo 4o, § 1o, inc. I, da Lei n.o 3.508/2001, que dispõe sobre a criação, regulamentação e funcionamento do serviço de transporte individual de passageiros em motocicletas, introduzido pela Lei n.o 4.815/2006, que exige a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais.
Entretanto, a pendência de processo criminal não implica, necessariamente, na existência de antecedente criminal até que sobre venha, se for o caso, condenação definitiva com força de coisa julgada.
Em razão disso, tem-se por afronta a este princípio o ato administrativo que recusa ao Impetrante, ora apelante o recadastramento de autorização para o exercício da atividade de auxiliar de moto-taxi, ante a existência de processo criminal sem julgamento de mérito.(...)”.
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que constitui violação aos princípios constitucionais da liberdade de exercício profissional e da presunção de inocência, consignados no art. 5o, incisos XIII e LVII, da Carta Magna, respectivamente, a exigência de certidão negativa para a concessão de licença a fim de trabalhar como auxiliar de mototaxista, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS ADMINISTRATIVOS. LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE MOTOTAXISTA. TEMA APRECIADO SOB O ENFOQUE EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. ARTS. 5o., XIII, 1o., III E IV, 3o., I E III, DA CF/1988. PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR E DA DIGNIDADE HUMANA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agrava-se de decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO com fundamento no art. 105, III, a da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: MANDADO DE SEGURANÇA - Pedido de licença para o exercício da atividade de mototaxista - Lei Municipal 8.802/02, que estabelece como condição para a prestação do serviço de mototáxi a inexistência de antecedentes criminais por parte do permissionário - Consideração dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da valorização da dimensão social do trabalho e da construção de uma sociedade justa e solidária em nome dos quais se há de conceder oportunidade de trabalho à pessoa condenada criminalmente - Princípio da supremacia do interesse público sobre o particular interpretado à luz do princípio da dignidade humana - Recurso provido (fls. 171). 2. Nas razões do Recurso Especial inadmitido, a parte recorrente alega ofensa ao art. 2o., parág. único, V da Lei 12.009/2009 ao argumento de que o ato de indeferimento do alvará para o exercício de atividade de mototaxista foi praticado em observância à legislação que exige a apresentação de certidões negativas das varas criminais. 3. É o relatório do essencial. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou: A norma do artigo 5o., XIII, da Constituição Federal, estabelece o livre exercício de qualquer profissão, desde que atendidas as qualificações que a lei determinar. Neste sentido, a Lei Federal 12.009, de 29 de julho de 2009, ao regulamentar o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, dispõe, no artigo 2o., parág. único, V, que a permissão para o exercício da atividade de mototaxista está condicionada à apresentação de certidões criminais negativas. No âmbito municipal, foi editada a Lei 8.802/2002, que, em acordo com a norma federal, estabelece como condição para a prestação do serviço de mototáxi a inexistência de antecedentes criminais, por parte do permissionário, relativos a crimes de furto e àqueles relacionados a entorpecentes, exigindo também que o candidato não seja reincidente em crime culposo por acidente de trânsito. Mas o texto constitucional há de ser interpretado de maneira sistemática, na perspectiva de se superar aparente conflito normativo entre a regra do artigo 5o., XIII, norma de eficácia plena, e aquela dos artigos 1o., III e IV, 3o., I e III, todos da Constituição Federal. Decerto, se o respeito à dignidade da pessoa humana, a valorização da dimensão social do trabalho, a construção de uma sociedade justa e solidária, com erradicação da marginalização, são fundamentos do Estado Democrático de Direito, claro está que não se pode negar àquele que se viu condenado criminalmente oportunidade de trabalho, que é pressuposto da ressocialização. (...). E a tese de que caberia ao Poder Público assegurar aos munícipes a segurança na prestação do serviço de transporte de passageiros, regulamentando a atividade e impondo condições para a concessão de licença, não vinga, pois o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular há de ser interpretado à luz do princípio da dignidade humana (fls. 172/175). 5. Verifica-se que a questão em discussão foi dirimida pela Corte de origem com base na interpretação dos arts. 5o., XIII, 1o., III e IV, 3o., I e III, da CF/1988 e dos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e da dignidade humana, adotando fundamentação exclusivamente constitucional, motivo pelo qual é inviável a alteração do decisum em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. 6. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. 7. Publique-se. 8. Intimações necessárias. Brasília (DF), 23 de março de 2018. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR (STJ - AREsp: 495725 SP 2014/0066962-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 11/04/2018)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 329 do Código Brasileiro de Trânsito (Lei Federal 9.503/97), visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça